Tribunal: TJBA
Processo: 8108920-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8108920-11.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LAIS FREITAS NUNES e outros (2) Advogado(s): DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). EXCLUSÃO DE DEPENDENTES APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA TITULAR. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de dependentes em plano de saúde de autogestão (PLANSERV) após o óbito da servidora titular, bem como o pleito de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se a legislação estadual que prevê o cancelamento automático do plano para dependentes prevalece sobre a legislação federal (Lei nº 9.656/98) que assegura o direito de permanência, e se a exclusão indevida gera dano moral. III. Razões de decidir 3. A Lei Federal n.º 9.656/98 estabelece normas gerais para planos de saúde e aplica-se subsidiariamente aos planos de autogestão, como o PLANSERV, em observância à hierarquia das normas e para garantir direitos fundamentais32323232. 4. O art. 30, § 3º, da referida lei federal assegura expressamente aos dependentes o direito de permanência no plano de saúde após o falecimento do titular, desde que assumam o pagamento integral das mensalidades, prevalecendo sobre disposições de decreto estadual em contrário. 5. A exclusão arbitrária de dependentes, especialmente menores de idade e com condição de saúde crônica, em um momento de luto, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. O direito de permanência de dependentes em plano de saúde de autogestão (PLANSERV) após o falecimento do titular é assegurado pelo art. 30, § 3º, da Lei Federal n.º 9.656/98, que prevalece sobre a legislação estadual. 2. A exclusão indevida de beneficiários em situação de vulnerabilidade configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, 5º, 6º, 196; Lei n.º 9.656/98, art. 30, § 3º; Lei Estadual n.° 9.528/2005; Decreto Estadual n.º 9.552/2005, arts. 11 e 13, III, a. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8108920-11.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante J. M. F. N. C., I. F. N. C. e LAIS FREITAS NUNES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data do sistema ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto